Tribunal: STF
Processo: Rcl 76833
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. SOBRESTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.412.069, TEMA 1.255 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Barroso Fontelles, Barcellos, Mendonça e Associados - Escritório de Advocacia, em 27.2.2025, contra o seguinte acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da Segunda Região no Agravo Interno no Agravo de Instrumento no Recurso Especial n. 5014557-06.2023.4.02.0000 pelo qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal, ao determinar a suspensão do recurso especial até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.412.069, representativo do Tema 1.255 da repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.255 DA REPERCUSSÃO GERAL - STF. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1 – Agravo interno interposto contra decisão que determinou a suspensão do processo até a fixação da tese do Tema 1.255 do STF. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 – A questão em discussão consiste em saber se deveria ou não ser levantada a suspensão do presente feito, diante de uma possível delimitação do Tema apenas às causas em que a Fazenda Pública seja parte. III – RAZÕES DE DECIDIR 3 – A pretensão da parte recorrente de ver afastada a suspensão, em razão da publicação do acórdão em que reconhecida a repercussão geral com uma suposta delimitação do Tema apenas às causas em que a Fazenda Pública seja parte não pode ser, por ora, acolhida. 4 - Da análise dos autos do RE nº 1.412.069, extrai-se que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a Advocacia-Geral da União protocolizaram, em 15 de maio de 2024, petição conjunta, por meio da qual requereram que fosse delimitado o objeto da discussão apenas e tão-somente às causas em que a Fazenda Pública seja parte e tenha sido condenada em valores exorbitantes de honorários sucumbenciais. 5 - Referida petição ainda está pendente de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, seria prematuro por parte desta Vice-Presidência realizar uma distinção em relação a ponto sobre o qual o Supremo Tribunal Federal ainda vai deliberar, ao apreciar o requerimento do CFOAB e da AGU. IV – DISPOSITIVO 6 – Agravo interno desprovido” (fl. 1, doc. 4).



    Contra essa decisão ajuíza-se a presente reclamação.



    2. O reclamante afirma que, “ao determinar o sobrestamento do recurso especial interposto pelo requerente até a tese firmada no Tema 1.255 deste e. STF, o e. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, acabou esvaziando, por consequência, a autoridade desse Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que na decisão que reconheceu a repercussão geral do referido Tema, não foi determinada a suspensão/sobrestamento dos processos nas instâncias inferiores em que esteja pendente a mesma discussão” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que “o resultado do Tema 1.255 a ser julgado pelo e. STF não terá repercussão prática no caso em apreço, na medida em que, caso a e. Corte decida pela fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nos casos em que a Fazenda Pública for parte, além das hipóteses em que os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem inestimáveis ou irrisórios, isso em nada afetará o julgamento do recurso especial interposto pelo requerente” (fl. 3, doc. 1).



    Assevera que “este e. STF não determinou a suspensão das demandas que envolvem a discussão relativa aos honorários, nem aquelas que envolvem Fazenda Pública! E nem se cogite que se estaria diante de suspensão automática decorrente do reconhecimento de repercussão geral. Afinal, este próprio Supremo Tribunal Federal já esclareceu, em precedente vinculante da Questão de Ordem no RE nº 966.177, que a suspensão nos processos afetados em repercussão geral não é automática nem obrigatória” (fl.11, doc. 1).



    Pede seja “julgada procedente a presente reclamação para o fim de que seja cassado o v. acórdão reclamado, na forma do art. 988, I do CPC, a fim de que (i) seja determinada a devolução do recurso especial interposto pelo BFBM à Turma julgadora para aplicação imediata da Tese n. 1076/STJ; ou, quando muito, (ii) seja determinado o prosseguimento do recurso especial para, com o devido exame de admissibilidade, seja efetuada a remessa dos autos ao i. Superior Tribunal de Justiça” (fl. 13, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao determinar a suspensão do recurso especial até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.412.069, representativo do Tema 1.255 da repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Não há determinação de suspensão nacional de recurso relacionado ao Tema 1.255 da repercussão geral. No entanto, o Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da Segunda Região não usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal ao determinar a suspensão do recurso especial, até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.412.069, representativo do Tema 1.255, pelo Supremo Tribunal.



    Nos termos das als. a, b e c do inc. III do art. 105 da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar recurso especial das causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais. Além disso, conforme dispõe a al. f do inc. I do art. 105 da Constituição, caberia àquele Tribunal Superior o exame de eventual reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.



    7. O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil 
dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



     Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    Não se tem notícia, nos autos da presente reclamação, de interposição de recurso extraordinário e sua inadmissão com base na sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Não houve, portanto, o esgotamento da instância recursal ordinária pelos reclamantes.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema 
jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl 
n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. 
II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora